Tribunal: TJPA
Processo: 0017674-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017674-09.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0017674-09.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROTOCOLO ICMS N° 33/03. NECESSIDADE DE
IDENTIFICAREM O GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL NAS NOTAS FISCAIS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE TRATAR-SE DE GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE PETRÓLEO. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO CONTRIBUINTE/RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que pretende desconstituir o débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172010510000032-5.

A transferência de um Estado a outro de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de no-cumulatividade do art. 155, §2º, a e §4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

De acordo com o Protocolo ICMS nº. 33/03, é obrigação dos estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo.

O contribuinte não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais, apenas, registram como mercadoria a descrição “GLP (Propano/Butano)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3° Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, que julgou improcedente o pedido.

Historiando os fatos, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que no mês de outubro de 2006, realizou transferências de GLP da filial Petrobras, localizada em Coari/AM (CNPJ 33.000.167/1119-57), para o estabelecimento Petrobras, localizado em Belém/PA.

Por se tratar de transferência de GLP derivado de Gás Natural, a Autora se creditou, no Estado do Pará, do ICMS recolhido no Estado de origem (Amazonas), nos termos do art. 155, §4º, II c/c o art. 155, §2º, VII, a, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil. No entanto, em 18 de março de 2010, por meio de ação fiscalizadora, os auditores da Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará lavraram o Auto de Infração e Notificação nº 172010510000032-5 contra a Autora, sob o argumento de infringência a dispositivos da legislação tributária.

Apontou que, de acordo com a Fazenda Pública Estadual, a Autora deveria destacar, no corpo das notas fiscais que deram ensejo à autuação, o percentual de GLP derivado de Gás Natural na quantidade total do produto e, na ausência desta informação, a Fazenda passaria a supor que o produto comercializado seria integralmente GLP derivado de Petróleo. Assim, partindo da premissa de que o produto descrito nas notas fiscais se tratava de GLP derivado de Petróleo, não teria a Autora, sob a ótica da autoridade fazendária, direito ao creditamento do ICMS recolhido no Estado de origem (Amazonas), o que resultaria no dever de recolher todo o imposto relativo à operação no Estado de destino (Pará), nos termos do art. 155, X, b, da CRFB.

Contou que, contra a referida autuação, a Autora apresentou, administrativamente, impugnação e recurso voluntário, tendo requerido, inclusive, a realização de perícia, a fim de comprovar a natureza do produto objeto da autuação, mas suas razões não foram acolhidas.

Assim, ajuizou a ação, com o fito de desconstituir o débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172010510000032-5.

O feito seguiu o seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14402830, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“Situação que resta configurada nos autos, uma vez que as notas fiscais, constantes de ID 3436805, registram somente como mercadoria transportada a descrita como “GLP (propano/butano)”, sem qualquer referência a origem de Gás Natural. Por todo o exposto, com base no art. 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a requerente em custas processuais e honorários, que fixo em 10% do valor da causa. Determino, ainda, com fulcro no art.496, I, do CPC, a remessa necessária do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, com as nossas homenagens.”

Inconformada, a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS interpôs recurso de apelação (id n° 14402844).

Inicialmente, suscita a nulidade da sentença, em razão do injustificado indeferimento da prova pericial requerida, a qual serviria para demonstrar que é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, produzisse e remetesse GLP de petróleo, seja por não possuir autorização da ANP para tanto, ou mesmo por não possuir a planta industrial necessária ao processamento do petróleo para produção do GLP.

No mérito, reforça que a atividade descrita no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) foi uma operação comercial interestadual de venda de GLP derivado de Gás Natural (também denominado de GLGN – Gás Liquefeito de Gás Natural), com origem no Estado do Amazonas (município de Coari) destinado ao Estado do Pará.

Sendo assim, conta que o estabelecimento da PETROBRAS, denominado UPGN III, com inscrição no CNPJ sob o n.º 33.000.167/1119-57, destacou e recolheu o ICMS incidente sobre o GLP derivado de Gás Natural, com base na alíquota interestadual de 12% (doze por cento) conforme se observa das notas fiscais acostadas ao presente processo.

Destaca que o ICMS é um imposto não-cumulativo por expressa disposição constitucional (art. 155, § 2º, I, da CRFB), devendo ser compensado o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria, conforme estabelece o art. 20, da Lei Complementar n.º 87/96.

Diante disso, aponta ser indevida a justificativa do AINF de que houve a “utilização de crédito inexistente destacado em documento fiscal”, devendo ser o mesmo anulado, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco, diante da imposição do pagamento em duplicidade do tributo.

No tópico seguinte, assevera que o entendimento da Autoridade Administrativa que lavrou o Auto de Infração, encontra-se equivocado no ponto em que considerou que a sigla “GLP” constante na nota fiscal apenas se referia ao GLP derivado do próprio petróleo, tendo em vista que, conforme consta no Protocolo ICMS nº 33/2003 do CONFAZ, existem dois tipos de gás que podem ser comercializados: o Gás Liquefeito de Petróleo derivado do próprio petróleo e o Gás Liquefeito de Petróleo derivado de Gás Natural. Sendo assim, o GLP pode ser tanto oriundo do próprio petróleo quanto do gás natural.

Assim, aduz que, embora a mercadoria tenha sido descrita apenas como “GLP” na nota fiscal, isto não quer dizer que esse gás era derivado do petróleo.

No caso, suscita que, apesar de descrito como “GLP (PROPANO/BUTANO)”, todo o produto comercializado era proveniente do gás natural, porquanto o estabelecimento remetente da mercadoria é uma UPGN e por limitações técnicas e legais apenas produz GLP derivado de gás natural (também denominado de GL-GN), pelo simples motivo de que esta unidade de produção não possui planta industrial preparada para produzir GLP de petróleo.

Destaca que apenas as refinarias possuem capacidade técnica e autorização da ANP para extrair gás do petróleo e, portanto, produzir GLP derivado do petróleo, o que não é o caso dos autos.

Assim, alega que o parágrafo 2º, da cláusula segunda, do Protocolo ICMS 33/03, somente é relevante para os estabelecimentos que promovem a saída conjunta de GLP derivado de petróleo e GLP derivado de gás natural. E que, no caso dos autos, o estabelecimento remetente, a UPGN-III, apenas produz GLP derivado de gás natural, sendo presumivelmente desnecessária a indicação do percentual do gás comercializado.

Registra também que a legislação não prevê a hipótese de que, em caso de não estar descrito no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de Gás Natural na quantidade total de saída, deve haver uma presunção absoluta de que a origem do produto é GLP derivado de petróleo.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença que rejeitou a produção de prova pericial expressamente requerida.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 14402848).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que pretende desconstituir o débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172010510000032-5.

Vejamos o que consta no Auto de Infração (id n° 14402764):

“O contribuinte deixou de recolher, de forma parcial, ICMS (...) pela utilização de crédito inexistente, destacado em documento fiscal, decorrente de operação de transferência de Gás Liquefeito de Petróleo- GLP Derivado de Petróleo (...) conforme notas fiscais de entrada e demonstrativos anexos. O parágrafo 2° do art. 2° do Protocolo ICMS 33/03 determina que no corpo da nota fiscal deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto. Não havendo essa informação, o produto é GLP derivado de petróleo (100%). Nas operações interestaduais com esse produto não incide ICMS, não havendo crédito a destacar. Portanto, a base de cálculo do ICMS/ substituição tributária não pode ser subtraída de crédito inexistente”

Pela leitura do próprio auto de infração, verifica-se que há tratamento tributário diferenciado entre o GLP – derivado de petróleo e o do GLP – derivado de gás natural.

A transferência de um Estado a outro de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (
GL-GN
) submete-se à regra constitucional de no-cumulatividade do art. 155, §2º, a e §4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

Por outro lado, a transferência de Gás Liquefeito derivado de Petróleo (GL-GP) submete-se à regra do art. 155, X, 'b', CF, segundo o qual há no-incidência do ICMS no Estado de origem e, consequentemente, pagamento integral no Estado destinatário, segundo o STF:

ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, §2º, 'b', DA CF.

Benefício fiscal que no foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá em sua totalidade, o ICMS sobre eles desde a remessa até o consumo. (...). (STF, RE 198.088).

Neste sentido, considerando a possibilidade de fixação de obrigações tributária acessórias por atos normativos infralegais, os Estados signatários do Convênio n.º 110/07 fizeram nele constar a obrigação de os estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo (inclusive, a aludida informação também consta no auto de infração).

Ademais, o Protocolo ICMS nº. 33/03 (Estabelece procedimentos nas operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural), celebrado pelo Estado do Pará no âmbito do CONFAZ, prevê nos §2
º
e § 4º da cláusula segunda:

“
Cláusula segunda
Os estabelecimentos industriais e importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado de Gás Natural e de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado do próprio petróleo, por operação.

§ 1º Para efeito do disposto no “caput” desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente anterior.

§ 2º
No corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, obtido de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

(...)

§ 4º Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de Gás Natural,
deverá ser destacado o valor do ICMS próprio incidente na operaço.” (grifei)

O referido Protocolo prevê ainda, que caso o contribuinte
omita
a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, como
ocorreu
in casu
, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima:

“Cláusula sétima

O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses
:

(...)

II -
de omissão
ou apresentação de informações falsas ou inexatas.

Parágrafo único Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação. – grifo nosso.”

Assim, pelo que foi exposto supra, não há dúvidas sobre a obrigação do contribuinte de fazer constar no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto, sendo que, na ausência dessa informação, o produto é GLP derivado de petróleo.

Outrossim, na prática, cabe ao contribuinte destacar na nota fiscal que parcela do gás liquefeito transferido é derivado de Gás Natural, a fim de fazer jus ao benefício tributário da não-cumulatividade.

No mais, destaco que a constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo o STF no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever do contribuinte identificar o percentual de GLP GN no corpo da nota fiscal, senão vejamos:

1. INCONSTITUCIONALIDADE. Aço direta. Petiço inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em aço direta de inconstitucionalidade, aditamento à petiço inicial anterior à requisição das informações. 2. I
NCONSTITUCIONALIDADE. Aço direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente. So constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigaçes acessórias, nas operaçes com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituiço tributária prevista no Convênio ICMS 3/99.
(STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicaço: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225).

Segundo consta dos autos, o contribuinte não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de
GLP – derivado de gás natural
, uma vez que as notas fiscais de id n° 14402772 - Págs. 1 a 5, apenas, registram como mercadoria a descrição “
GLP (Propano/Butano)
”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇO ACESSÓRIA PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 110/07 E NOS PROTOCOLOS ICMS Nº 33/2003 E Nº 197/2010. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A tutela antecipada prevista no o art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. II - Os Estados signatários do Convênio ICMS n.º 110/07 fizeram nele constar a obrigação para que os estabelecimentos importadores identificarem o GLP ? derivado de gás natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de GLP ? derivado de petróleo. III - O Protocolo ICMS nº 33/2003 prevê que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima. IV - No caso dos autos, o Agravado no se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP ? derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de fls. 73/77, apenas, registram como mercadoria a descrição ?GLP (Propano/Butano)?, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural. V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.(2017.03251188-88, 178.711, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02)

E, ainda

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NO PROTOCOLO Nº.33/2003. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A tutela antecipada prevista no o art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. 2. No caso dos autos, a empresa agravada no se desvencilhou de comprovar que observou os §2º e § 4º da cláusula segunda do Protocolo nº.33/2003 que preveem que no corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída e o destaque do valor do ICMS próprio incidente na operação. 3. Nesses casos, havendo omisso do contribuinte sobre o percentual do GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, é possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural. 4. No restou comprovado a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a mercadoria transportada, que ensejou o auto de infração nº172010510000035-0, foi efetivada no ano de 2007 e a notificação fazendária foi lançada em 2010. 5. O pedido subsidiário de emissão de certidão de débitos fiscais positiva com efeitos negativo no há como ser deferido sob pena de supresso de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (2016.00825353-23, 156.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-08)

Destarte, é sabido que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC/15. Neste caso, as provas militam em favor do Estado do Pará, diante do descumprimento pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, de obrigação acessória, legalmente prevista. Além disso, as alegações da apelante não são suficientes para desconstituir o auto de infração, por este gozar de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual a sentença não merece ser reformada.

Por fim, o apelante pugna pela nulidade da sentença, em razão do injustificado indeferimento da prova pericial requerida, a qual serviria para demonstrar que é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, produzisse e remetesse GLP de petróleo, seja por não possuir autorização da ANP para tanto, ou mesmo por não possuir a planta industrial necessária ao processamento do petróleo para produção do GLP.

No entanto, a prova pericial não seria útil, pois as notas fiscais (id n° 14402772 - Pág. 1 a 4) que ensejaram a autuação da apelante, dizem respeito a produto transportado no ano de 2006, muito anterior ao ajuizamento da ação, além de que a mercadoria não foi apreendida, não sendo possível realizar a perícia.

Somado a isso, também não tem relevância se a perícia poderia constatar ou não que é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, produzisse e remetesse GLP de petróleo, conforme alega o apelante, tendo em vista que o fato não exime a responsabilidade do contribuinte de cumprir a obrigação acessória disposta no Protocolo ICMS nº. 33/03, de fazer constar no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023